Tribunal: TJMT
Processo: 1013340-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013340-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MARCELO JUNIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 523.047.281-20 (AGRAVANTE), ANTONIA RITA DE CAMPOS - CPF: 080.789.981-04 (AGRAVADO), ADELAIDE ROSENO DIAS - CPF: 063.524.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Havendo dúvidas quanto ao domínio dos Autores/Agravados e a posse injusta do Requerido/Agravante é imperiosa a manutenção deste na posse dos imóveis objeto da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida.

R E L A T Ó R I O

1013340-79.2021.8.11.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO JÚNIO FIGUEIREDO DA SILVA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse com Pedido Antecipação de Tutela
n.° 1020131-38.2021.8.11.0041, movida por
ANTÔNA RITA DE CAMPOS
, deferiu o pedido liminar de imissão da Agravada na posse do bem imóvel objeto da demanda e determinou ao Agravante que desocupe voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado

Inconformado, pleiteia a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Recorrida não comprovou os requisitos necessários para a concessão da medida
initio litis.

Afirma que está na posse do imóvel há 10 (dez) anos, o qual lhe foi entregue pela Agravada em doação verbal.

Ressalta que pagou inúmeras parcelas do financiamento imobiliário e do IPTU. Assevera que durante todo o tempo em que permanece no imóvel, tem edificado diversas benfeitorias.

Aduz que possui família (convivente e filha), e ainda está demandando judicialmente para regularizar a curatela de sua irmã (autos n.o 1017231-82.2021.8.11.0041 – em trâmite na 4.a Vara Esp. de Família e Sucessões da Capital).

Registra que a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis ao Agravante e seus dependentes, posto que não tem para onde ir com os familiares e seus pertences.

Forte nesses argumentos, requereu o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e mantê-lo na posse do imóvel.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID. 97513456).

Contrarrazões no ID 99135952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Antônia Rita de Campos
propôs a ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada em face de
Marcelo Junio Figueiredo da Silva
, objetivando, liminarmente, a imissão na posse do imóvel localizado no loteamento Residencial Salvador Costa Marques, Rua 15, Quadra 30, Lote 01, no distrito de Coxipó da Ponte, matrícula n.o 70.495 do CRI de Cuiabá.

Na exordial, a Autora afirma que foi contemplada com esse imóvel pela Caixa Econômica Federal em 2009, pelo Fundo de Arrendamento Familiar (FAR).

Sustenta que à época ela e seu marido se mudaram para o Rio de Janeiro e deixou o sobrinho, ora Requerido, residindo no imóvel, sob a condição de que quando retornasse a Cuiabá, ele devolveria o imóvel.

Assegura que quando retornou à capital solicitou que o Réu o desocupasse, mas ele recusou devolvê-lo.

Diante disso, ajuizou a demanda a fim de obter, liminarmente, a imissão na posse do imóvel. O Juiz singular deferiu o pedido formulado pela Autora, ocasião em que determinou a desocupação do bem por parte do Réu, no prazo de 15 (quinze) dias.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que consiste no despejo rural.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Com efeito, observa-se que a Agravada é proprietária do imóvel
sub judice
, consoante escritura lavrada no 5.o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá (ID. 57232489 – ação principal).

Por outro lado, não vislumbro no caso dos autos, a urgência necessária para deferir a tutela antecipada, sem o crivo do contraditório. Em verdade, a medida mostra-se temerária, com evidente prejuízo ao Agravante, isso porque ele e sua família residem no local há 10 (dez) anos e, além disso há relatos de que o Agravante está desempregado (ID. 95577499).

Diante desse panorama, não entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência vindicada pela Recorrida na Instância singela, já que não comprovado, indene de dúvidas, a posse injusta do Agravante que, segundo consta dos autos, o imóvel foi-lhe entregue pela Agravada em doação verbal.

Ademais, diante das fotos colacionadas nos IDs. 95581954 e 95581957, constata-se que o Agravante realizou benfeitorias no imóvel, bem como efetuou o pagamento de diversos boletos do financiamento do imóvel, consoante comprovantes lançados nos IDs. 95584525, 95584524.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente da ação de origem, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação.

Assim, tenho que as questões que permeiam o processo demandam instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Imperiosa, portanto, a reforma da decisão singular.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão singular e indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021